Tribunal: STF
Processo: MS 40422
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Vistos, 



     Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados e por Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados, contra ato coator praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especificamente no julgamento do Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000.



     Aduzem os impetrantes, em suma, que 



    “7. Origem do crédito. Os Fundos são titulares de crédito proveniente de sentença transitada em julgado que reconheceu o pagamento realizado a menor de determinadas Ordens Reajustáveis do Tesouro Nacional vencidas entre março e abril de 1987. Essa condenação foi direcionada ao Banco Central do Brasil – BACEN e à União Federal (“União”), corrés no processo. 



    8. Essa sentença foi proferida nos autos do processo movido pelo titular original do crédito, a Investcorp S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários (“Investcorp”), que foi sucedida pela Trimonte Participações Ltda. (“Trimonte”) e esta pelos Fundos, conforme a escritura de cessão de direitos creditórios lavrada em 19.07.2021 (Doc. 4). Desse modo, hoje os Fundos são os exequentes no cumprimento de sentença, conforme sucessão processual já reconhecida pelo Juízo em decisão transitada em julgado (Doc. 5).



    9. Os precatórios. Para pagamento do crédito dos Fundos, foram expedidos os ofícios requisitórios nº 43/2022 e nº 44/2022, cada qual no valor de R$ 14.053.440,76 (Doc. 6), que foram migrados à Presidência do Tribunal Regional da Justiça Federal da Primeira Região (“TRF-1”) e autuados como os precatórios nº 0586139-75.2023.4.01.9198 e nº 0586138-90.2023.4.01.9198 (Doc. 7). 



    10. Os valores são incontroversos. Os autos do cumprimento de sentença foram remetidos à contadoria judicial em 03.08.2020, ocasião em que se apurou o valor de R$ 30.917.569,66, na data-base março de 2020 (Doc. 8). Como BACEN e União concordaram com esse valor, o Juízo da execução registrou esse fato na decisão que tomou esses cálculos como base para a expedição dos requisitórios mencionados acima (vide Doc. 5). 



    11. Veja-se que esses precatórios foram expedidos com ordem de bloqueio (Doc. 9), para que o levantamento das quantias pagas ocorra mediante expedição de alvará quando do julgamento do único recurso pendente no processo, interposto pelo BACEN, mencionado abaixo. Esta ressalva é relevante para que se tenha em vista que neste caso sequer há o risco de o erário ser comprometido com o levantamento de valores antes do desfecho das discussões apostas no feito. 



    12. Não há questão pendente na execução. Nessa mesma decisão, o Juízo do cumprimento de sentença superou as impugnações apresentadas por BACEN e União. Apenas o BACEN recorreu contra essa decisão, e nesse recurso pediu tutela incidental para que fosse concedida tutela impedindo a migração e o pagamento dos ofícios requisitórios em benefício dos Impetrantes (Doc. 10). 



    13. Essa tutela foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Federal Relator (Doc. 11), que ressaltou o fato de que não existe neste caso nenhuma questão verdadeiramente pendente de resolução, pois em seu recurso o BACEN apenas requenta argumentos já enfrentados no curso do processo:



    (...)



    14. A surpresa do ato coator. Após essa decisão, os Fundos aguardavam o pagamento dos seus precatórios neste ano, conforme a sua posição na ordem cronológica. Entretanto, foram surpreendidos com a ordem de cancelamento dos seus precatórios proveniente do pedido de providências nº 0003764-47.2025.2.00.0000, apresentado pela União perante a Corregedoria Nacional de Justiça (“Pedido de Providências” – vide Doc. 3):



    (...)



    15. O Pedido de Providências foi apresentado pela União para, inicialmente, solucionar um problema bem específico: foram expedidas dezenas de precatórios no curso de determinados cumprimentos de sentença, nos quais não haveria decisão transitada em julgado, que tratam de créditos decorrentes da revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS (inicial anexa – Doc. 12). 



    16. Entretanto, em decisão mais recente no Pedido de Providências, o Exmo. Corregedor Nacional de Justiça ampliou o espectro desse processo para abranger outros casos nos quais, apesar de não se tratar de créditos derivados de reajustes na tabela do SUS, também foi determinada a expedição de precatórios sem o amparo em decisão transitada em julgado (Doc. 13). Essas duas decisões proferidas no Pedido de Providências são os atos coatores impugnados neste mandado de segurança. 



    17. E com isso os Impetrantes foram severamente prejudicados. Ao receber a comunicação dessa decisão proferida no Pedido de Providências, o Juízo da execução determinou, sem sequer oportunizar prévia manifestação dos Fundos, o cancelamento dos seus precatórios (Doc. 14).



    18. Os Impetrantes recorreram contra essa decisão (Doc. 15), pois este caso não se enquadra na hipótese do Pedido de Providências: (i) a União não recorreu na execução, pelo que em face desse ente já se pode falar de trânsito em julgado, (ii) os valores dos precatórios são incontroversos e (iii) o que há é apenas um recurso do BACEN que se limita a reiterar questões já decididas – portanto, não há controvérsia verdadeiramente pendente. 



    19. Paralelamente, porque essas decisões administrativas do Exmo. Corregedor Nacional no Pedido de Providências não poderiam se sobrepor a provimentos jurisdicionais que asseguram aos Fundos o seu direito a receber os precatórios tais como expedidos e inseridos na ordem cronológica de pagamento, impetra-se este mandado de segurança com vista a se obter a declaração da sua invalidade.”



     Acrescentam que 



    “20. Os atos coatores aqui impugnados são, portanto, as decisões proferidas no Pedido de Providências que se sobrepuseram, ilegalmente, aos provimentos jurisdicionais que asseguram aos Fundos a migração e o pagamento dos seus precatórios. 



    21. Essas decisões sobrepujadas foram, lembre-se, (i) a proferida pelo Juízo de primeira instância perante o qual se processa o cumprimento de sentença dos Fundos contra BACEN e União e (ii) a proferida pelo Exmo. Desembargador Federal relator do agravo de instrumento interposto pelo BACEN contra a decisão que rejeitou a sua impugnação nesse cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do BACEN de sustar o pagamento dos precatórios. 



    22. Essas decisões somente poderiam ter a sua eficácia excepcionada por outro provimento jurisdicional. Uma providência determinada em âmbito administrativo pelo Poder Judiciário jamais poderia se sobrepor a uma tutela concedida no exercício da sua atividade judicante, que é a sua atividade-fim por meio do qual exerce a função jurisdicional.”



     Afirmam que houve violação a direito líquido e certo, uma vez que 



    “23. Não se desconhece a relevância das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, mas isso não afasta o fato de que entre essas atribuições não está a revisão da justiça das decisões judiciais. A atuação desse órgão é estritamente administrativa, como prevê o art. 103-B, § 4º, da CR ao dispor que “compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”. 



    24. Consequência disso é que as atribuições do Corregedor Nacional, autoridade coatora neste mandado de segurança, da mesma forma se encerram no âmbito administrativo. ”



     Nesse ponto, asseveram que 



    “25. Portanto, o Corregedor Nacional de Justiça não tem competência, nem atribuição, para revisar a justiça de decisões judiciais como as proferidas no caso em tela. Dito de outra forma, mais aderente ao ocorrido neste caso, o Corregedor Nacional de Justiça não pode revisar ou sustar decisões judiciais por compreender que o art. 100 da CR teria sido mal interpretado e aplicado: fazer isso é exceder as atividades administrativas com inválida imbricação na atividade judicante.”



    Prosseguem, aduzindo questões relacionadas ao mérito da regularidade dos procedimentos de expedição de precatórios tal qual como se tem feito nos Tribunais e no caso específico dos impetrantes.



    Ao final, requerem:



    “46. Ante o exposto, os Fundo JGP e Ativos II pedem que, com fundamento no art. 15, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, seja concedida tutela de urgência, liminarmente e inaudita altera parte, para suspender, em relação a si, os efeitos das decisões correspondentes aos Doc. 3 e Doc. 13 desta inicial, ambas proferidas pelo Exmo. Ministro Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003764-47.2025.2.00.0000, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, ou, subsidiariamente , caso assim não se entenda – o que se admite apenas para argumentar –, até o julgamento definitivo do próprio Pedido de Providências.



    47. Em qualquer uma das duas hipóteses cogitadas acima para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, pede-se que seja determinada a imediata reativação dos precatórios nº 0586139-75.2023.4.01.9198 e nº 0586138-90.2023.4.01.9198, oriundos das ordens de pagamento nos 43/2022 e 44/2022, com a sua reinclusão na mesma posição que ocupavam na ordem cronológica de pagamentos antes do seu ilegal cancelamento. 



    48. Após a concessão do efeito suspensivo nos termos requeridos acima, no que desde já se confia, os Impetrantes pedem que seja concedida a segurança confirmar a decisão que conceder a liminar e, assim, anular em relação a si as decisões proferidas no Pedido de Providências, determinando a imediata reativação dos precatórios nº 0586139- 75.2023.4.01.9198 e nº 0586138-90.2023.4.01.9198, oriundos das ordens de pagamento nos 43/2022 e 44/2022, com a sua reinclusão na mesma posição que ocupavam na ordem cronológica de pagamentos antes do seu ilegal cancelamento.”



    Em 04/08/2025, determinei a notificação da autoridade coatora e a ciência ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09).



    Sobreveio a manifestação da AGU (e-Doc. 28), vindo-me conclusos os autos. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, desde logo, que a pretensão deduzida nos presentes autos não se revela viável.



    No caso concreto, o ato apontado como coator, emanado do Corregedor Nacional de Justiça, consignou o seguinte (e-Doc. 13, fl. 7):



    “Assim, DETERMINO: 



    1. A inclusão no polo passivo dos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Regiões; 



    2. A intimação de todos Tribunais Regionais Federais a fim de que adote e apresente, em 15 (quinze) dias, as providências realizadas, no âmbito de sua respectiva competência, a identificação dos precatórios expedidos sem certidão de trânsito em julgado (ou de preclusão máxima, na hipótese de parcela incontroversa), devendo, no caso de constatação de tal irregularidade de expedição, proceder com o imediato cancelamento. 



    Por derradeiro, reitero o disposto na decisão precedente, no sentido de que, uma vez constatada pela Presidência ou pela Corregedoria dos Tribunais Regionais Federais a regularidade de precatórios específicos — mediante a apresentação da certidão de trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da certidão de preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo em momento anterior à expedição —, não se revela necessária nova provocação desta Corregedoria Nacional para o prosseguimento do procedimento administrativo do precatório tido por regular.”



    Com efeito, o ato do Corregedor Nacional de Justiça apontado como coator limitou-se a determinar às Presidências ou às Corregedoria dos Tribunais Regionais Federais a revisão dos procedimentos administrativos de processamento de precatórios, a fim de verificar a regularidade, notadamente quanto à demonstração inequívoca do trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo.



    Como se sabe, a Constituição Federal no art. 100 e §§ estabelece os requisitos e procedimentos para os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, competindo aos Presidentes dos Tribunais o processamento dos precatórios, no exercício de verdadeira atividade de natureza administrativa, tal como reconhecido pelo enunciado da Súmula nº 733/STF.



    Ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por sua vez, compete exercer o controle sobre a atuação administrativa dos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição.



    Pois bem, o ato apontado como coator emanou do Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000, no qual foram noticiadas irregularidades no processamento de precatórios, diante do que, nos termos do art. 8°, XX do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve a determinação cautelar questionada na presente sede.



    Tenho, pois, que não se pode falar, ao contrário do alegado pelos impetrantes, em atuação ultra vires, que implicaria indevida desconstituição de ato tipicamente judicial, mas em inegável exercício de controle, pelo CNJ, da atividade administrativa de expedição e processamento de precatórios pelos Tribunais Regionais Federais. 



    Vide, a propósito, o seguinte julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCEDER À REVISÃO DE ERROS MATERIAIS E DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DELIBERAÇÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 32.749-AgR/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 05.05.2015).



    Relembro, ainda, a parte dispositiva do primeiro ato proferido pela autoridade apontada como coatora:



    “a) DEFIRO integralmente o pedido "b.1" contido na petição inicial para determinar ao TRF1 a suspensão imediata de precatórios irregulares (“precatórios bloqueados”) na situação descrita na fundamentação, ou seja, sem que seja especificada a data do trânsito em julgado da fase de execução, bem como qualquer pagamento sem indicação deste item; 



    b) DEFIRO, também, o pedido “b.2” para DETERMINAR, com base no art. 8º, X do Regimento Interno do CNJ, que a Presidência do TRF1 realize a devolução dos precatórios irregularmente expedidos aos Juízos exequendos, especialmente aqueles indicados na petição inicial, para que realizem, se o caso, novas expedições com as devidas correções dos dados sobre o trânsito em julgado da fase de execução, com o consequente cancelamento dos precatórios irregulares e solicitando a consequente exclusão da proposta orçamentária.” (Grifos nossos).



    No caso, as decisões proferidas no Pedido de Providências (PP) nº 0003764-47.2025.2.00.0000 questionadas nesta sede mandamental contém parte dispositiva com alcance genérico, não atingindo diretamente direito ou pretensão dos impetrantes.



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da decisão, por si só, não autoriza a conclusão de que esses decisórios se caracterizariam por serem atos “de efeitos concretos” e não ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições. 



    Entendo, assim, que, também nesse ponto, razão jurídica não assiste aos impetrantes. Como se sabe, o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da decisão no PP nº 0003764-47.2025.2.00.0000. 



    A questão é objeto de súmula deste Supremo Tribunal: 



    Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 



    Com efeito, revela-se inviável verificar, de plano, a liquidez e certeza do direito dos impetrantes, que, diante de eventual ato concreto, deverá promover as medidas pertinentes perante a autoridade competente. 



    Tanto é assim, que os próprios impetrantes colacionam aos autos documentação concernente à impugnação já apresentada diante de ato concreto que lhe foi desfavorável, proferido em cumprimento da determinação abstrata emanada da decisão questionada nesta sede mandamental. 



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, ato com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIAS DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. DISCIPLINA DOS CRITÉRIOS DE REMOÇÃO DO SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As portarias impugnadas, que disciplinam remoções extraordinárias conjuntas deflagradas em 2018 no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, detém inegável regulamentação geral e abstrata de procedimento relativo às carreiras do órgão. 2. Nos termos da Súmula 266 desta Suprema Corte, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de modo que resta inviável insurgência contra ato normativo abstrato e dotado de generalidade nesta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 39367 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. 1. A Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo genérico, impessoal e abstrato, não é passível de impugnação por meio de mandado de segurança (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de controle abstrato de validade de lei e atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da ação direta. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 39721 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 4. Agravo parcialmente provido.” (MS 39533 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 38866 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31281 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança pode julgar monocraticamente a ação mandamental que versar matéria objeto de jurisprudência do Tribunal, bem como negar seguimento a pedido manifestamente improcedente. 2. O mandado de segurança foi impetrado contra o Decreto n. 10.328/2020, que alterou o Decreto n. 8.690/2016, por meio do qual foi instituída a possibilidade de cancelamento unilateral pelo servidor dos descontos e/ou consignação em favor das entidades sindicais. 3. Nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (MS 37160 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL. OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37532 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 14-10-2021 PUBLIC 15-10-2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.” (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020).



    Por fim, trago à colação trecho da manifestação da União, que bem ressalta a ausência de ilegalidade no ato impugnado (e-Doc. 28):



    “39. Em primeiro lugar, diversamente do que pretendem fazer crer, os valores exequendos são controvertidos e inexiste, quanto às rubricas, trânsito em julgado. 



    40. Não procede a alegação de que a União teria concordado com os valores. Ao contrário: conforme expressamente consignado em manifestação de 08/03/2022, a União registrou que a anuência aos cálculos da Contadoria ocorreu apenas em caráter subsidiário e restrito à alegação de excesso de execução, “sem qualquer prejuízo à manutenção da controvérsia integral do débito” (vide petição anexa). 



    41. A inexistência de trânsito em julgado em relação ao débito é evidenciada, ainda, pelo Agravo de Instrumento nº 1042616-70.2021.4.01.0000, interposto pelo BCB e ainda pendente de julgamento, o qual controverte a integralidade do valor exequendo — circunstância que, por evidente, também aproveita à União, conforme se depreende da petição ora anexada, subscrita pelo próprio Banco. 



    42. O próprio Juízo da 4ª Vara Federal Cível da SJDF, em um primeiro momento, reconheceu expressamente a existência de controvérsia e, por consequência, a inviabilidade da expedição dos precatórios, conforme despacho datado de 21 de março de 2022. Veja-se:



    (...)



    43. Não obstante, em momento posterior, sob a indevida justificativa de que as requisições de pagamento não poderiam aguardar indefinidamente suas migrações, o Juízo determinou a migração dos precatórios, ainda que com bloqueio condicionado à expedição de alvará, acrescentando que, caso o recurso pendente viesse a ser julgado favoravelmente aos exequentes, os valores seriam liberados. Confira-se:



    (...)



    44. Em suma, os valores permanecem controvertidos e inexiste trânsito em julgado. Dessa forma, por consequência lógica, os precatórios em questão enquadram-se na hipótese tratada no pedido de providências. 



    45. Com efeito, é a própria Constituição Federal que exige o trânsito em julgado das ações judiciais como requisito essencial para a expedição de precatório, nos termos do art. 100, § 5º, a seguir transcrito:



    (...)



    46. Assim, a decisão impugnada nada mais fez do que impor o cumprimento fiel do que dispõe a Constituição Federal.”



    Vê-se, desse modo, que não se constata nos presentes autos nenhuma das hipóteses justificadoras do exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça por esta Suprema Corte, pois ausente “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022; grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO  2.683-AgR, Relator Min. Roberto